Tribunal: TJSP
Processo: 1018739-26.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Ausência de demonstração de existência da dívida impugnada. Anotação indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Ausência do dever de indenizar. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência.

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, cumulada com pedido de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Ausência de demonstração de existência da dívida impugnada. Anotação indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Ausência do dever de indenizar. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018739-26.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARCIO
RODRIGO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018739-26.2018.8.26.0405 -Voto no 75743
2
Ap. 1018739-26.2018.8.26.0405 Osasco 4a VC VOTO 75743
Apte: Márcio Rodrigo da Silva (Justiça Gratuita).
Apdo: Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos Ipanema IV.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA,
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA
IMPUGNADA. ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 129/131, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexistência de dívida com
pedido cumulado de indenização por dano moral e condenou o autor ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária.
Em seu recurso, afirma o apelante que a procedência
da demanda é de rigor, visto que o réu não provou a existência da
dívida que gerou a anotação de seu nome em cadastros de devedores
inadimplentes. Em consequência, reputa injurídica a mencionada
anotação. Pede a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões (cf. fls. 151/157).
É o relatório.

O recurso comporta provimento em parte.
Na inicial, o autor alega que desconhece a dívida
anotada em cadastros de devedores inadimplentes. Assim, cumpria ao
credor provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do
novo C.P.C.), visto que o autor não poderia mesmo provar a ocorrência
de fato negativo. Ela não poderia fazer prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte- se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018739-26.2018.8.26.0405 -Voto no 75743
3
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salientava que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do
C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais
dispositivos consagravam regras gerais, que deveriam admitir as
exceções decorrentes da norma substancial cuja aplicação algum dos
litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que
tal entendimento também deve ser mantido à luz do novo Código de
Processo Civil.
Na espécie, o réu bate-se pela juridicidade da
anotação. Então, ele deveria provar a juridicidade da dívida. E ele não
fez essa prova. Na contestação, o apelado afirmou que a dívida
anotada em cadastros de inadimplentes decorre de crédito cedido por
terceiro e que é oriundo de contrato de financiamento no
2115350007.712-8 (cf. fls. 84/85) . O réu anexou o contrato assinado
(fls. 86/87). Entretanto, esses documentos não comprovam a existência
dos débitos objeto da presente demanda. Com efeito, os documentos
apresentados pelo réu não guardam relação com o débito impugnado
pelo autor nem tampouco com o contrato no 15350007 que deu origem
à anotação do nome do apelante no cadastro de inadimplentes (cf. fls.
28/29). Logo, é inarredável a conclusão de que a dívida é mesmo
inexigível e de que foi injurídica a anotação do nome do autor em
cadastros de inadimplentes.
No entanto, na espécie, não há que se falar em dever
de indenizar, diante da existência de anotação anterior do nome do
autor em cadastros de devedores (cf. fls. 29). Ressalte-se que já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais
uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção
ao crédito; dano moral, haverá se comprovado que as anotações
anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do interessado”
(Rec. Esp. no 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 27.8.08).
Esse entendimento, aliás, foi consolidado com a edição da Súmula no
385, a qual se amolda perfeitamente ao caso em tela, verbis: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018739-26.2018.8.26.0405 -Voto no 75743
4
indenização por dano moral quando preexistente legitima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”.
Nem mesmo seria o caso de reconhecer o dever
indenizar do réu em razão de possível inexistência de notificação
prévia acerca da anotação. Já se decidiu nesta Câmara reiteradas vezes
que “Tampouco há culpa pela remessa da informação ao órgão de
proteção ao crédito sem prévia notificação. Esse dever não é da
instituição financeira, que se limita a encaminhar os dados, mas do
destinatário (CDC, art. 43, § 2o; Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Código Civil e legislação civil em vigor, Saraiva, 25a ed., p.
587, nota 2b ao art. 43 do CDC; v. tb. REsp. n. 901.204-RS, STJ, 4a
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 24.4.07, in Boletim do
Superior Tribunal de Justiça n. 9/2007, p. 25/26; REsp. n. 831.162-ES,
STJ, 4a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 3.8.06, in DJU de 21.8.06, p.
265; REsp. n. 285.401-SP, STJ, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
j. 19.4.01, in DJU de 11.6.01, p. 232; v. tb. Apel. n. 384.167-4/8,
TJSP, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Maia da Cunha, j. 27.4.06; Apel.
n. 313.221.4/0-00, TJSP, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 15.12.05; Apel. n. 209.283-4/9-00, TJSP, 6a Câm. A Dir.
Priv.,
Des.
Rel.
Rubens
Hideo
Arai,
j.
30.9.05;
Apel.
n.
171.082-4/1-00, TJSP, 3a Câm. A Dir. Priv., Rela. Des. Carina
Margarido, j. 23.9.05; Apel. n. 188.516-4/2-00, TJSP, 8a Câm. A Dir.
Priv., Rel. Des. Randolfo Ferraz de Campos, j. 22.6.05; Apel. n.
129.066-4/6-00, TJSP, 10a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 6.8.02).” (Ap. 7.199.642-0, de Bebedouro, Rel. Des.
Roberto Bedaque, DJE 22.10.2009). Tal entendimento, aliás, já foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula
359, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Em resumo, o recurso comporta provimento em parte,
para julgar parcialmente procedente a demanda, apenas para declarar
inexigível o débito discriminado na inicial.
De
resto,
alterada
a sentença, houve recíproca
sucumbência. Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais e também com honorários advocatícios da parte contrária,
que fixo, com fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C., em R$800,00,
atualizáveis a partir da intimação do presente, mantida a ressalva
quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do mencionado diploma legal (cf.
fls. 30).
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator